Tribunal: TJDFT
Processo: 0701386-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0701386-57.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. F. M. REPRESENTANTE: ALNAMARA DA FONSECA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por A. F. M., menor impúbere, representado por sua genitora Alnamara da Fonseca, contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer (Processo n. 0712095-34.2019.8.07.0018), em que o d. juízo a quo indeferiu o pedido de tutela de urgência, consistente em determinar que o agravado transfira o agravante da creche Ipê Rosa, situada em Samambaia/DF, onde se encontra regularmente matriculado, para outra creche da rede pública localizada nas proximidades da residência de sua genitora, em Santa Maria/DF (ID 51595161 dos autos de origem). Em suas razões, o agravante sustenta, em suma, que detém direito subjetivo público ao atendimento em creche nas proximidades de sua residência. Assevera que se trata de direito fundamental garantido pelo texto constitucional e estatuto da criança. Defende a inaplicabilidade do princípio da isonomia a sustentar o indeferimento do pedido. Colaciona jurisprudência que entende favorável a sua tese. Requer a concessão da antecipação de tutela recursal para determinar ao agravado que efetive sua transferência para creche pública, no período integral, nas proximidades de sua residência materna (Santa Maria/DF), e, ao final, seja confirmada a liminar e reformada a decisão vergastada. Sem preparo, porquanto deferido pelo juízo de origem os benefícios da justiça gratuita ao agravante. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do CPC preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC/2015, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à antecipação da tutela recursal. Como relatado, pretende o agravante que o Distrito Federal promova a sua transferência para creche da rede pública nas proximidades de sua residência materna. De fato, a educação foi erigida como prerrogativa constitucional indisponível, prevendo a Carta Magna (artigo 208, inc. IV) e o Estatuto da Criança e do Adolescente (artigo 54, IV), como dever do Estado à garantia de educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até cinco anos de idade e de zero a seis anos de idade, respectivamente. Há que se ressaltar que, embora a "educação básica obrigatória" não abranja a oferta de creche pelo Estado, uma vez que a Carta Federal determina como obrigatória a educação a partir dos quatro anos de idade (artigo 208, inc. I), ao passo que o ECA prevê a obrigatoriedade da educação a partir do ensino fundamental (artigo 54, inc. I), o agravante, que conta com 03 (três) anos de idade (ID 51520429), já se encontra matriculado na Creche Ipê Rosa, situada em Samambaia/DF. Com efeito, embora não se desconsidere o estado de saúde da genitora do menor, que necessita de acompanhamento médico periódico, o que, somado às despesas de transporte em decorrência da distância entre a creche atual e sua residência, tem causado prejuízo ao sustento familiar, há de se considerar a inexistência de vagas em creches públicas situadas em locais próximos a sua residência. Ademais, ausentes indícios relacionados ao preenchimento dos requisitos exigidos para a concessão de vaga em creche pública, conclui-se que o acolhimento da pretensão antecipatória importaria, inequivocamente, o avanço na fila, violando-se, por conseguinte, o direito daqueles situados em posição precedente. Essa situação ilustraria evidente desrespeito ao princípio da isonomia, malferindo o direito das demais crianças que possam estar a aguardar na mencionada fila de espera, as quais também se encontram acobertadas por semelhante garantia constitucional à educação, além de comprometer a própria qualidade dos serviços prestados, tendo em vista a superlotação das entidades públicas de ensino. No mesmo sentido, confiram-se os seguintes julgados: APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. SENTENÇA. INDEFERIMENTO DO DIREITO À VAGA. LISTA DE ESPERA. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. SITUAÇÃO FÁTICA NÃO CONSOLIDADA. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não se pode obter o privilégio da matrícula em Creche Pública, por meio de decisão judicial, em desrespeito à Lista de Espera, quando há regulação, pela Administração, da carência de vagas. 2. Em caso de desprovimento da Apelação, a autora teria o seu pleito atendido em detrimento de outras crianças, também não atendidas pela prestação do serviço público, violando-se o Princípio da Isonomia. 3. A superlotação das unidades de ensino, com a matrícula de mais alunos por força de decisão judicial, poderia comprometer a qualidade dos serviços prestados ao menor e às demais crianças já admitidas de acordo com a referida Lista de Espera. Princípio da Reserva do Possível. 4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (Acórdão n.1074553, 07081146520178070018, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/02/2018, Publicado no PJe: 19/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) APELAÇÃO CÍVEL. CRECHE. MATRÍCULA EM LOCAL PRÓXIMO À RESIDÊNCIA DA CRIANÇA. INEXISTÊNCIA DE VAGA. LISTA DE ESPERA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 1. Nada obstante o dever do Estado de garantir educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade, a matrícula depende da disponibilidade de vaga. E a existência de lista de espera em determinada unidade escolar é óbice à procedência do pedido de matrícula, sob pena de vulnerar o princípio da isonomia. 2. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão n.1070666, 07086264820178070018, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 31/01/2018, Publicado no PJe: 19/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE DA REDE PÚBLICA. LISTA DE ESPERA. OBSERVÂNCIA DA ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação contra sentença que julgou improcedente pedido de matrícula em creche da rede pública próxima à residência do autor. 2. Embora o direito à educação infantil seja garantido pela Constituição Federal (art. 208, IV) e assegurado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 54, IV) e pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação (art. 4o, IV), sua concretização está vinculada a políticas públicas e obedece a uma rigorosa ordem de inscrição. 3. Havendo lista de espera, a intervenção judicial no sentido de compelir o Estado a efetivar a matrícula pretendida, sem atenção aos critérios classificatórios, ou a ordem da lista de espera constituiria grave violação ao princípio da isonomia, em relação àquelas crianças que se encontram classificadas à frente da autora e que estão igualmente protegidas pela mesma garantia constitucional prevista no art. 208, IV, da CF. 4. Precedente da Turma: ?A intervenção judicial para albergar a pretensão de matrícula em creche da rede pública de ensino, violaria o princípio da isonomia, diante da preterição de lista de espera de outras famílias e infantes, e de critérios objetivos estabelecidos pela Administração para o preenchimento das vagas ofertadas.? (20160110276786APC, Relator: Sandra Tonussi, 2a Turma Cível, DJE: 06/12/2016). 5. Honorários advocatícios majorados, em atenção ao art. 85, §11, do CPC, observada a condição suspensiva do art. 98, §3o, do mesmo diploma. 6. Apelação improvida. (Acórdão n.1069714, 07059182520178070018, Relator: JOÃO EGMONT 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/01/2018, Publicado no DJE: 16/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Logo, não se encontra presente a probabilidade do direito alegado, impondo-se o indeferimento da antecipação da tutela da pretensão recursal. Posto isso, na forma do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, indefiro a antecipação da tutela da pretensão recursal. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Após, ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. Observe-se a intimação pessoal da parte agravante (Defensoria Pública). Brasília, 30 de janeiro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora